Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. EMERGÊNCIA. PACIENTE INTERNADO EM UPA. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo AUTOR em face da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pretendida para que o Distrito Federal seja compelido a transferir o autor (paciente) para um leito de enfermaria com suporte para realizar hemodiálise.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58989100). Concedo ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

3. Em sede de plantão foi deferida a antecipação da tutela recursal para "determinar a transferência do Agravante para leito com suporte para hemodiálise, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente". (ID 58993200).

4. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento (ID 59449939).

5. Nas suas razões recursais, relata o agravante que possui 43 (quarenta e três) anos de idade e diagnóstico de doença renal crônica, diabetes mellitus e hipertensão arterial sistémica. Narra que está internado na UPA de Ceilândia, porém a unidade não possui estrutura para fazer tratamento dialítico.

6. Em Contrarrazões, o agravado aduz, em síntese, que no caso concreto não há risco de morte, ou de piora do caso clínico pela espera do procedimento dentro do prazo considerado razoável, devendo, portanto, ser respeitada a fila de atendimento.

7. Com base na cognição sumária que o caso permite neste momento, os requisitos para confirmação da tutela recursal estão presentes.

8. Apesar de o paciente ter sido inserido no SISREG III em 25/04/2024, em período inferior àquele de 180 dias para tratamento indicado no Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ ("Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."), há razões a justificar o provimento imediato do seu pedido, porquanto há notícia de que houve piora progressiva da saúde do agravante (ID 58989102).

9. O direito à vida e à saúde está erigido na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal como fundamental, daí decorrendo o dever do Estado de disponibilizar os procedimentos médicos necessários diante da gravidade do quadro como o que ora se apresenta. Tal direito é autoaplicável e independe de regulamentação estatal e não se limita a questões de conveniência e oportunidade administrativa sob a falsa premissa de reserva do possível ou de outros limitativos inconstitucionais como asseverado pelo Pretório Excelso: RE581352 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, publicado em 22.11.2023; STA 223 AgR , rel. Mins. Ellen Gracie, publicado em 09.04.2014; ARE 639337 AgR, 2a Turma, publicado em 15.09.2011, rel. Min. Celso de Mello.

10. A urgência está presente, por se tratar de paciente que possui doença renal crônica, necessitando de hemodiálise para sobreviver, estando internado em unidade hospitalar que não possui estrutura para o tratamento prescrito.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinar que o Distrito Federal, realize a transferência do Agravante para leito com suporte para hemodiálise, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, sem prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente.

12. Sem condenação em custas e honorários.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.